Tribunal: CARF
Processo: 10820.900993/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900993/2013-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.725 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA - PER/DCOMP - ERRO DE FATO
Recorrente
ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10820.900991/2013-55, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1401-000.722, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente feito de PER/DCOMP por meio do qual o contribuinte
formalizou crédito perante a Fazenda Nacional oriundo de “pagamento indevido ou a maior” de
IRPJ. O contribuinte utilizou o citado crédito para compensar débitos de sua responsabilidade.
A autoridade administrativa da RFB emitiu Despacho Decisório em que não
reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação efetuada. Em síntese, a partir
das características do DARF descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada não foi homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900993/2013-44
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900993/2013-44

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual alegou, em
resumo, que cometeu erro de fato na DCTF ao declarar débito superior ao montante efetivamente
devido. Não retificou a DCTF, mas apresentou DIPJ com a apuração correta e instruiu a
manifestação com cópia do Livro de Saída do período de apuração sob exame.
O interessado apresenta Manifestação de Inconformidade, alegando em síntese:
(a) afirma que a empresa pertence ao regime de apuração Lucro anual, tendo apurado no período
em questão, IRPJ e CSLL baseado na Receita Bruta e acréscimos, conforme tabela que
apresenta; (b) que que os valores descritos na tabela foram informados na DCTF e, ademais, na
DIPJ do ano calendário de 2009, nos meses de janeiro a março, equivocadamente, fora
informado que a empresa havia apurado seus impostos com base em balancete de redução ou
suspensão, o que não é verdade, tendo em vista que os impostos fora baseados na RECEITA
BRUTA.
A manifestação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de primeira
instância. A razão de decidir constante do acórdão proferido foi no sentido de não se confirma a
alegação de que o saldo negativo de IRPJ teria sido utilizado no PER/DCOMP. Diferente do
alegado, o PER/DCOMP em litígio identifica um DARF com o qual se teria efetuado suposto
pagamento indevido ou a maior. O "Tipo de Credito" de que ele trata é, literalmente,
"Pagamento Indevido ou a Maior" e não "Saldo Negativo". Portanto, o crédito demonstrado na
manifestação de inconformidade não se confunde com o utilizado no PER/DCOMP”.
Inconformada com a decisão, o interessado apresenta Recurso Voluntário,
alegando em síntese que: (a) cometeu mero ERRO MATERIAL no preenchimento da
PER/DCOMP, onde se fez constar no campo “tipo de crédito” o termo “pagamento indevido ou
a maior” ao invés de “SALDO NEGATIVO”; (b) é optante pela apuração do Lucro Real anual,
sendo que no ano-calendário de 2009 apurou as estimativas mensais de IRPJ e CSLL, apurando
valor a pagar e realizando o recolhimento dos impostos nos meses de janeiro, fevereiro e março;
(c) na apuração de seu Lucro Real no final do ano-calendário de 2009, a Recorrente apurou
prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo negativa de CSLL, como restou evidente através das
informações declaradas em sua DIPJ; (d) que, no ano-calendário de 2009, a Recorrente apurou
SALDO NEGATIVO de IRPJ e CSLL no mesmo montante das estimativas recolhidas de
JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO; (e) a verdade material deve prevalecer no processo
administrativo fiscal em epígrafe, uma vez que restou devidamente comprovado que os créditos
utilizados nas compensações se referem aos créditos de saldo negativo de IRPJ/CSLL. Logo, as
compensações devem ser homologadas na melhor forma de direito; (f) comprovadas a liquidez e
a certeza do direito creditório da Recorrente, o que inclusive restou analisado e confirmado pelo
acórdão proferido pela DRJ, como demonstrado alhures, o pedido de compensação transmitido
pela Recorrente deve ser analisado considerando o efetivo crédito apurado em DIPJ,
desconsiderando eventuais erros no preenchimento da declaração de compensação (DCOMP);
(g) a partir do protocolo do pedido de ressarcimento, “o contribuinte passa a aguardar que a
Administração apenas lhe defira um direito que lhe é conferido por lei, e cuja demora, por certo,
não lhe pode mais prejudicar, pena de ‘esvaziar’ o próprio objetivo do incentivo concedido”
(CARF. Acórdão no 3301-002.642. Rel. Luiz Augusto do Couto Chagas. Sessão de 18/03/2015);
(h) a oposição de ato estatal impedindo a utilização ou retardando o reconhecimento do direito
creditório do contribuinte caracteriza resistência ilegítima da Fazenda Pública e possibilita a
incidência da correção monetária, desde a data do pedido administrativo de ressarcimento, de
modo a evitar seu enriquecimento sem causa.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900993/2013-44

Por fim, requereu a homologação da compensação realizada pela Recorrente, haja
vista a comprovação da existência de saldo negativo de IRPJ e CSLL em 2009, reconhecendo a
prevalência da verdade material frente ao mero erro material de preenchimento do
PER/DCOMP, a conversão do julgamento em diligência para verificação da efetiva existência do
saldo negativo mencionado, a determinação da correção do direito creditório da Recorrente pela
SELIC, a partir do protocolo do pedido de ressarcimento e, ainda, conexão com os processos
correlacionados.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1401-000.722, de 18 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Da análise da decisão recorrida é possível depreender que a Manifestação
de Inconformidade não foi acolhida em razão de 02 fundamentos: (i)
Indicação incorreta do crédito, e; (ii) Inexistência de crédito disponível.
Por outro lado, a Recorrente alega ter cometido um simples erro de fato
na indicação do crédito por se tratar de saldo negativo e não, de
pagamento a maior de estimativa. Promoveu a retificação apenas da sua
DIPJ e demonstrou como fez sua escrituração.
É assente neste conselho que o erro de fato, quando claramente
demonstrado, não se constitui em óbice para o contribuinte compensar
créditos de sua titularidade. Logicamente, caberia ao contribuinte fazer
prova do seu erro.
Por sua vez, além das explicações trazidas em sede de manifestação de
inconformidade o contribuinte apenas trouxe aos autos DIPJ, DARFs e
planilhas demonstrativas, desacompanhadas de qualquer documento
fiscal ou contábil correspondente.
Entretanto, cumpre ressaltar que em momento algum tal fato foi
explicitado seja no Despacho Decisório seja na DRJ. Como o
contribuinte não promoveu a retificação da sua DCTF seria lógico que o
valor confessado corresponderia ao valor recolhido e nenhum crédito
seria identificado.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900993/2013-44

Por sua vez, o contribuinte trouxe aos autos os documentos que entendia
que faziam prova do seu direito.
Diante de tal fato e da razoabilidade das razões articuladas em seu
Recurso, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que o
presente processo deva ser convertido em diligência para que a unidade
de origem:
a)
Intime o contribuinte para apresentar os documentos contábeis e
fiscais (Balancetes, Razão e LALUR) do período correspondente,
detalhando e identificando a origem do crédito indicado no presente
PER/DCOMP;
b)
Analise os documentos e razões apresentadas pelo contribuinte e
emita parecer conclusivo acerca da comprovação ou não da existência do
saldo negativo alegado;
c)
Do parecer conclusivo intimar o contribuinte para querendo se
manifestar no prazo de 30 dias;
d)
Após, retornem os autos para julgamento.
É como voto.
CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital